Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-58.2020.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT DA LAPA
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT DA LAPA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600117-58.2020.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600117-58.2020.6.16.0010
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600117-
58.2020.6.16.0010, (DRAP 0600107-14.2020.6.16.0010) que julgou procedente a impugnação ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, julgou improcedente o requerimento de
registro de candidatura formulado por Suzana Luzia Kossoski. (Ação De Impugnação Ao Registro
Da Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Suzana Luzia Kossoski candidata ao
cargo de Vereadora, sob o número 12300, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), sob a
alegação que de que em atendimento à Recomendação expedida pelo Ministério Público Eleitoral e
encaminhada a todos os Partidos Políticos, a Impugnada preencheu e assinou o questionário de
inelegibilidades anexo, onde informou ter sido demitida do serviço público no Município da Lapa
em 20/03 2020, nos autos de PAD001-04-2018 do Município da Lapa, portanto, há menos de oito
anos. De outro lado, percebe-se que o nome da Impugnada realmente consta do SISCONTA,
sistema desenvolvido pelo Ministério Público Eleitoral para reunir informações de todas as
inelegibilidades previstas no ordenamento jurídico, dentre as quais a demissão do serviço público
aqui tratada. Sabe-se que a demissão do serviço público, por decisão administrativa ou judicial,
quando apurada infração funcional em procedimento contraditório e com observância da amplitude
de defesa, desperta impedimento à candidatura, qual seja, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
alínea "o", da LC n.64/90, com redação dada pela LC n. 135/2010, e que se impõe desde a decisão e
perdura até o transcurso de 8 (oito) anos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT DA LAPA
(RECORRENTE)
GREGORIO CEZAR BORGES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19501
616
14/11/2020 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.158
RECURSO ELEITORAL 0600117-58.2020.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT DA LAPA
- OAB/PR0064647
ADVOGADO: GREGORIO CEZAR BORGES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO
CANDIDATURA. SERVIDORA. DEMISSÃO HÁ
MENOS
DE
8
ANOS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
OU
ANULAÇÃO.
PODER
JUDICIÁRIO.
NÃO
OBTIDA. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA de SUZANA
LUZIA KOSSOSKI que, após a publicação do Edital, tempestivamente, sofreu IMPUGNAÇÃO
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
Num. 19501616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419141697000000018887642
Número do documento: 20111419141697000000018887642

Em suma, alega o Parquet que na forma da Lei Complementar 64/90, é inelegível
quem respondeu processo Administrativo Disciplinar, tendo sido demitido do serviço público, o
que é o caso da requerente/impugnada, de modo que, segundo alega, o requerimento de
Registro de Candidatura deve ter indeferimento.
Por sentença, o juízo a quo julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro
de candidatura.
Irresignados, a requerente interpôs Recurso Eleitoral alegando, em síntese que:
ajuizou ação na justiça comum com vistas à anulação da decisão administrativa que culminou
com sua demissão; interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que
indeferiu a liminar pleiteada, ainda pendente de julgamento; invoca o condito no art. 10, § 11,
da Lei nº 9.504/97.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pugnando pela manutenção da
sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no dia
16/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
A sentença de primeiro grau julgou procedente a impugnação em razão de a
requerente ter sido demitida de seu cargo público municipal após procedimento administrativo.
A recorrente sustenta em suas razões que ingressou com ação anulatória do
procedimento administrativo, não obteve a liminar pretendida, agravou a decisão interlocutória,
recurso este que pende de julgamento.
Em conformidade com a Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso I, “o”, são
inelegíveis:
“Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso
ou anulado pelo Poder Judiciário”.
Conforme relatório de conhecimento nº 041755/2020 do Ministério Público
Federal bem como informação prestada pela própria interessada ela foi demitida do serviço
público municipal da Lapa em 20/03/2020 nos autos de Processo Administrativo nº
001-04-2018.
Num. 19501616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419141697000000018887642
Número do documento: 20111419141697000000018887642

Nessa seara, apesar da ação em trâmite na justiça comum, é forçoso reconhecer
que a recorrente não se encontra inelegível, na medida que o ato de demissão não foi
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600117-58.2020.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT
DA LAPA - Advogado do RECORRENTE: GREGORIO CEZAR BORGES - PR0064647 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19501616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:19:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419141697000000018887642
Número do documento: 20111419141697000000018887642